Tribunal: TCU
Processo: 029.647/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9397/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 30 dias a partir da juntada do pedido (peça 17), o prazo solicitado pela Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte para atendimento das determinações exaradas no subitem 9.3.2 do Acórdão 7095/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 029.647/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Dagmar Barbalho Azevedo (XXX.029.594-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.